Tribunal: TJBA
Processo: 8064297-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064297-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CLODILSON ANDRADE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA REPETITIVO 1169 STJ AFASTADO EM OBRIGAÇÕES DE FAZER. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo nº 8028008-56.2025.8.05.0001), originário do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. 2 - Na origem, o agravante busca execução individual de acórdão concessivo de segurança, assegurando aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas com direito à paridade vencimental (EC nº 41/2003), a percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, incluindo reflexos em todas as parcelas remuneratórias pertinentes. 3 - O Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito, sob fundamento de que a execução individual consubstancia obrigação de pagar, abrangida pela ordem de suspensão nacional do Tema Repetitivo 1169 STJ. 4 - Em sede de embargos de declaração, manteve-se a decisão de sobrestamento, rejeitando alegação de contradição, por exigir reanálise de mérito. 5 - O agravante sustenta que a execução individual envolve obrigação de fazer, não sujeita à liquidação prévia prevista no Tema 1169, requerendo o prosseguimento do feito para implementação imediata do Piso Nacional do Magistério. 6 - O agravado defende a manutenção da suspensão, argumentando que a execução individual de sentença coletiva genérica exige liquidação prévia para aferição do crédito, nos termos do Tema 1169 STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 7 - A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, quando envolve obrigação de fazer (implementação do Piso Nacional do Magistério), está sujeita à suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 STJ, aplicável apenas às obrigações de pagar. III. RAZÕES DE DECIDIR 8 - A obrigação de fazer, por sua natureza, prescinde de liquidação prévia, por não visar a apuração de valores, mas à concretização de ato específico determinado pelo Poder Judiciário. 9 – No caso, o título exequendo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 identifica de forma precisa os beneficiários e os critérios de implementação do Piso Nacional do Magistério, permitindo verificação objetiva de elegibilidade, sem necessidade de procedimento liquidatório. 10 - Precedentes do TJ-BA confirmam que, em execuções derivadas do mesmo mandado de segurança coletivo, o Tema 1169 STJ não se aplica às obrigações de fazer, restringindo-se às obrigações de pagar. 11 - Determinar o sobrestamento de execução individual que veicula obrigação de fazer compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ofende o princípio da duração razoável do processo e prejudica o cumprimento de direito já reconhecido em mandado de segurança coletivo. 12 - Assim, a execução deve prosseguir para implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos do exequente, observando os parâmetros estabelecidos no título executivo. IV. DISPOSITIVO 13 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: - CPC. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Tema Repetitivo 1169. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064297-88.2025.8.05.0000.8.05.0000, sendo parte Agravante ANTONIO CLODILSON ANDRADE e parte Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.